Tribunal: TJSP
Processo: 2082841-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Citação por hora certa. Evidente intuito de ocultação, a autorizar a citação ficta. Formalidades previstas nos arts. 252 a 254 do CPC observadas. Citação válida. Decisão mantida. Agravo desprovido.